Tribunal: STF
Processo: ARE 1417381
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, no qual se alega contrariedade aos arts. 5º, II e § 2º, 37, caput, 146, I e III, “a”, 150, II, 156, III e 170, par. único, todos da Constituição Federal. 
Insurge-se contra acórdão que restou assim ementado (e-doc. 88): 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO AUTORAL DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ISSQN QUE INCIDIRAM SOBRE OS SERVIÇOS IMPORTADOS, BEM COMO A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO 1º, DO ART. 1º, DA LEI 116/03 E DO ART. PARAGRAFO 1º, DO ART. 68, DA LEI MUNICIPAL 01/13. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA REPISANDO AS ARGUMENTAÇÕES ANTERIORMENTE ESPOSADAS POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DA PEÇA INICIAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. PREVISÃO LEGAL. ART. 1º, §1º DA LEI 116/03. DESLOCAMENTO DA RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PELO TOMADOR DO SERVIÇO DE IMPORTADOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS PARA 15% EM ATENÇÃO AOS DITAMES DO ART. 85, §11, DO CPC”.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 93).
Em decorrência do provimento de recurso especial, novo acórdão foi proferido nos embargos de declaração e resumido na seguinte ementa (e-doc. 101):

“Embargos de Declaração. Incidência de ISS sobre serviços impostados. Alegação de existência de omissão no decisum recorrido. Acórdão que deixou de se manifestar sobre os seguintes pontos: (i) inexistência de fundamento constitucional a autorizar a pretendida cobrança de ISS sobre serviços importados; (ii) cobrança de ISS sobre serviços importados ofende o princípio da territorialidade e o compromisso de tratamento igualitário previsto no GATT; (iii) inexistência de precedentes desta Corte Superior validando a pretendida tributação sobre importação de serviços. Art.146, inciso III, alínea ‘a’, combinado com o art. 156, III da Carta Magna de 88, atribuiu competência aos Municípios para instituir o tributo sobre serviços através de Lei Complementar. Não incidência do ISS tem previsão excepcional no § 3º, inciso II do art. 156, apenas no que se refere aos serviços exportados, sem que tenha havido qualquer referência aqueles objetos de importação. Observância de fundamentação constitucionalidade e legalidade para a matéria. STF no Tema 590 aventou a possibilidade de incidência de ISS sobre serviços importados, com amparo no princípio da tributação no destino. Tributação de serviços importados tem por escopo garantir a isonomia e conferir maior equilíbrio entre os preços praticados por prestadores estrangeiros e os prestadores locais. Prestação do serviço que tenha origem no exterior, cuja fruição ocorrerá no território nacional tem o condão de configurar o fato gerador do ISS, razão pela qual não há falar em violação ao princípio da territorialidade, artigo 3º, inciso I, da LC 116/2003. Prevalência do princípio da destinação sobre o princípio da territorialidade. Art. 2º do Decreto 1.355/94 exige que todos os Estados-Membros concedam aos serviços importados ‘tratamento não menos favorável do que aquele concedido a serviços’ nacionais. Com base nesse princípio o mesmo tratamento tributário deve ser aplicado em caso de haver similaridade entre os produtos doméstico e importado e, para tanto há necessidade de verificação da ocorrência da tributação superior do produto importado em relação ao doméstico. Regras e princípios que visam a manutenção do equilíbrio da competitividade entre os produtos e serviços nacionais e importados. Prequestionamento. Acolhimento do recurso, para o fim de suprir omissão na fundamentação do acórdão embargado, nos termos acima expostos, mantendo-se a decisão prolatada”.

Nas razões do recurso extraordinário, defende a parte recorrente, na essência, a ausência de fundamento constitucional para a cobrança de ISS sobre serviços importados, por afronta aos princípios da legalidade tributária, isonomia, livre-concorrência e da territorialidade, bem como sobre a obrigação de tratamento igualitário previsto no Acordo Geral de Serviços (GATS) e acerca da dupla tributação dos serviços importados.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar.
Trata-se na origem de ação ordinária cumulada com repetição de indébito tributário para declarar a não incidência de ISS sobre os serviços importados pela autora, ora recorrente.
Nas instâncias de origem, a ação foi julgada improcedente com fundamento na constitucionalidade da exação, haja vista a necessidade de se garantir a isonomia, conferir equilíbrio entre os preços praticados por prestadores estrangeiros e os prestadores locais; e na ausência de ofensa ao princípio da territorialidade.
O entendimento da Corte de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO. ART. 1º, § 1º, DA LC 116/2003. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A orientação predominante na Corte é pela constitucionalidade da incidência de ISS sobre serviços provenientes do exterior ou que se tenham iniciado no exterior, conforme previsto no art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 116/2003. 2. É o que se extrai do julgamento do Tema 590 da repercussão geral que, embora tivesse a tributação das operações de comercialização de softwares como enfoque principal, afastou, por unanimidade, argumento preliminar pela ilegitimidade dos municípios tributarem serviços prestados no exterior e usufruídos no território nacional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.159.227 ED-AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 8/1/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA TRIBUTAÇÃO NO DESTINO. TEMA 590 (RE 688.223). PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1.478.678 AgR-segundo, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 22/11/2024)

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS. 4. Constitucional a cobrança do ISS sobre a importação de serviços. RE-RG 688.223, Tema 590. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem. (ARE 1.501.222 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 27/9/2024)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente